Tribunal: TJMT
Processo: 1037785-04.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037785-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO ROSA DA SILVA - CPF: 424.632.541-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO - CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral que lhe move Orlando Rosa da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o negócio jurídico celebrado entre as partes através do contrato n. 08051672056, deve incidir a taxa de juros de mora de 1% e ao mês e multa de 2%, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Inconformado, o Banco recorre, sustentando preliminarmente a ocorrência de decadência. No mérito, alega a validade do contrato de empréstimo por cartão de crédito, afirmando que o autor tinha conhecimento do contrato, utilizando para a realização de compras e saques de valores. Prossegue asseverando a impossibilidade da limitação da taxa de juros e a restituição de valores descontados, ainda que de forma simples e pede pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 159704721).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Orlando Rosa da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo ser funcionário público estadual e que realizou contrato de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento junto ao réu no ano de 2011, sob a rubrica de Cartão de Crédito, provenientes do empréstimo não se encerravam.

Após realizar reclamação junto ao Procon, não obteve êxito conforme documento em anexo (id. 159705877).

Assevera que foi procurado pelos representantes do banco que lhe ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, restando ludibriado com a realização de outra operação de crédito, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que, no negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato – termo de adesão e cartão de crédito n. 08051672056, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais de maneira
pro rata
(15705939).

Inconformado, o Banco recorre, sustentando preliminarmente a ocorrência de decadência. No mérito, alega a validade do contrato de empréstimo por cartão de crédito, afirmando que o autor tinha conhecimento do contrato, utilizando para a realização de compras e saques de valores.

Prossegue asseverando a impossibilidade da limitação da taxa de juros e a restituição de valores descontados, ainda que de forma simples e pede pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem. De início, afasta-se a preliminar de decadência arguida pelo apelante.

Isso porque, o
objeto da presente demanda referem-se aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Diante do exposto,
afasto a preliminar arguida.

Ultrapassada a questão, a
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco, que o autor, ora apelado, realizou, 17 (dezessete) operações (id. 159705910).

E, apesar do apelado alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo banco apelante, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidor não tenha compreendido os termos,
a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023